Tribunal: TJPA
Processo: 0812975-15.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812975-15.2023.8.14.0401

APELANTE: MICHEL DIAS SOUZA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0812975-15.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: MICHEL DIAS SOUZA FERREIRA

ADVOGADO: DR. PAULO DE TARSO DE SOUZA PEREIRA- OAB/PA 8269

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por MICHEL DIAS SOUZA FERREIRA contra sentença da 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 07 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 17 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, c/c art. 71 e art. 180, todos do Código Penal, e art. 244-B do ECA. Consta que, em 01.07.2023, o apelante, junto a dois comparsas — sendo um deles menor—, subtraiu com uso de arma de fogo bens de diversas vítimas em série de roubos realizados no bairro do Bengui, utilizando veículo furtado. A defesa recorreu, suscitando preliminar de nulidade por suposta violação ao sistema acusatório e, no mérito, pleiteando absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por violação ao sistema acusatório em razão da juntada de depoimento colhido em procedimento da Vara da Infância e Juventude; (ii) verificar se a sentença condenatória deve ser reformada por insuficiência de provas quanto à autoria dos delitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada do depoimento da vítima menor, colhido em juízo especializado, ao processo ocorreu ainda na fase inicial, com ciência e sem impugnação pelas partes, não havendo demonstração de prejuízo concreto ao apelante, o que afasta a alegada nulidade, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
.

4.

A medida adotada pela magistrada de origem visa preservar os direitos fundamentais da criança e do adolescente, evitando a revitimização e garantindo a proteção integral, conforme diretrizes legais e jurisprudenciais consolidadas.

5.

A autoria e a materialidade dos delitos restam comprovadas por provas harmônicas, especialmente pelos depoimentos em juízo de testemunhas e vítimas, que confirmam a participação ativa do apelante nos crimes descritos.

6.

A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra respaldo probatório, sendo superada pelo conjunto probante robusto constante nos autos, que confirma a versão acusatória e legitima a condenação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada de depoimento colhido em procedimento da Vara da Infância e Juventude, sem impugnação oportuna e sem prejuízo demonstrado, não configura violação ao sistema acusatório.

2.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova colhidos em juízo, é suficiente para a manutenção da condenação em crimes patrimoniais praticados com violência e grave ameaça.

3.

A ausência de impugnação tempestiva à produção de prova e a consonância entre os elementos probatórios autorizam a rejeição da tese absolutória por negativa de autoria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, II; 71; 180, caput; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Recl. nº XXXXX-74.2019.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 1ª Turma Criminal, j. 19.09.2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0812975-15.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: MICHEL DIAS SOUZA FERREIRA

ADVOGADO: DR. PAULO DE TARSO DE SOUZA PEREIRA- OAB/PA 8269

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MICHEL DIAS SOUZA FERREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, II, c/c art. 71 c/c art. 180 do Código Penal c/c art. 244-B do ECA, à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Consta na denúncia (Id. 23528554), que na manhã do dia 01.07.2023, na Av. Padre Bruno Sechi, bairro do Bengui, o apelante na companhia de dois comparsas, sendo um deles menor, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu um aparelho celular Samsung A02 e uma bolsa preta da ofendida Ilza Maria Santos, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Relata ainda, que a vítima acionou uma guarnição militar que realizava rondas na rua de sua moradia, oportunidade em que agentes militares iniciaram diligências e perseguiram os criminosos, logrando êxito em capturar o recorrente, o qual se fazia acompanhar de um menor.

Durante a investigação, verificou-se que o veículo utilizado pelos criminosos era produto de furto, subtraído em via pública na madrugada do mesmo dia, enquanto estava estacionado na Alameda Ananindeua, bairro Bengui.

No auto de prisão em flagrante, foi colhido o depoimento do Sr. Erick Andrade Rangel, que relatou ter sido assaltado na madrugada (início da manhã) por indivíduos a bordo do veículo mencionado e que o menor, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, apontou para o pescoço do ofendido e exigiu a entrega de seu celular, carteira e a chave de sua motocicleta.

Ato contínuo, os criminosos praticaram outro roubo contra a ofendida Tamires Silva Maciel, que caminhava pela Rua da Base Naval, ocasião em que foi surpreendida por quatro indivíduos no mesmo veículo UNO, os quais armados com uma pistola, anunciaram o assalto e levaram seu celular, joias, dinheiro e bolsas das pessoas que a acompanhavam.

Por tais condutas,
o recorrente

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 157, § 2º, II do CP c/c art. 71, do CP e art. 244-B, do ECA e art. 180 “caput”, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 23528668), contra a qual a defesa recorreu (Id. 11637810) pugnando preliminarmente pela nulidade do processo por violação do sistema acusatório e, no mérito por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em juízo.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 24081874).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento

do mesmo (Id. nº 24679584)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Preliminar de nulidade por violação ao sistema acusatório
.

Inicialmente enfrento a tese de nulidade processual, por violação ao sistema acusatório.

Analisando os autos, verifico que ao receber a denúncia a magistrada de primeiro grau determinou a juntada aos autos do depoimento da vítima de corrupção de menores, colhido na Vara da Infância e Juventude, conforme se verifica em id. 23528557.

Ressalte-se que tal determinação ocorreu ainda na fase inicial do processo, por ocasião do recebimento da denúncia, tendo as partes sido devidamente intimadas à época, sem que houvesse qualquer impugnação ao longo do trâmite processual, inclusive até a apresentação das alegações finais, em 29/07/2024.

Além de atender ao princípio da economia processual, a medida reflete a imprescindível necessidade de se evitar a revitimização — ou vitimização secundária — de crianças e adolescentes, devendo o sistema de justiça resguardar os direitos fundamentais dessas pessoas, especialmente por se tratarem de indivíduos em desenvolvimento, em condição peculiar e de maior vulnerabilidade.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. VÍTIMA MENOR DE IDADE. DEPOIMENTO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DO INVESTIGADO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE SUSCITADA PELA ACUSAÇÃO. 1. A discussão acerca de eventual nulidade da prova produzida antecipadamente, em fase de inquérito policial, mostra-se precoce, na medida em que, segundo a legislação processual penal em vigor, só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta, diante da demonstração concreta de prejuízo ao investigado, em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief, o que, neste momento processual, sequer é possível verificar. 2. A legislação brasileira atualmente em vigor garante ao menor de idade o direito de ser ouvido, sempre que possível, uma única vez, em ambiente especial, sobre os fatos delituosos dos quais foi vítima. 3. Não se ignora a importância do depoimento da vítima, tampouco o zelo da acusação e a regra quanto à produção antecipada de prova em casos como o dos autos, entretanto, nesta etapa processual, diante da impossibilidade de se verificar eventual prejuízo ao investigado, deve ser preservado o direito da vítima menor de idade de não se submeter a novo depoimento. 4. Reclamação julgada improcedente. (TJ-DF XXXXX20198070000 - Segredo de Justiça XXXXX-74.2019.8.07.0000, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 19/09/2019, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 07/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante desses argumentos, rejeito a preliminar suscitada.

2.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da negativa de autoria e de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 23528527 a 23528530).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 23528668), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo (23528620 a 23528626) pelas testemunhas
Paulo César Fima Torres, José Arimatéia Oliveira do Nascimento Junior, Luís Henrique Correa de Oliveira
, as quais confirmam a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que as palavras das vítimas e testemunhas são incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/08/2025